Tribunal: CARF
Processo: 11080.728647/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728647/2015-68
ACÓRDÃO
1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIA CLAUDIA MOSSRY SPERB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das
provas documentais que motivaram a autuação e, no exercício pleno de
sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi
recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente
ao próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes
indicados na Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de
regência e está sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem
ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento
e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal. Somente cabe
deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente
ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de
Ajuste Anual quando comprovado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada; ii) no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para,
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
2
ii.i.) autorizar a dedução, da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2012, do
valor comprovado de despesas médicas; ii.ii.) manter a glosa da despesa declaradas com a
UNIMED PORTO ALEGRE, relativamente ao companheiro da recorrente, Sr. Luiz Barney Balduzzi
Pavan, no valor de RS 3.161,70, por referir-se a beneficiário que não consta como dependente na
DIRPF.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 08-42.078,
proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR, em 05 de março de 2018, que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário lançado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“(...)
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 03/08, relativo ao ano-
calendário 2012, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 7.224,25, incluindo multa de ofício e juros de
mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade
aplicável encontram-se detalhados às fls. 05/06.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
3
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação,
apesar de intimado a comprovar a efetividade destes dispêndios.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 07/08/2015, fls.
64, o(a) interessado(a) apresentou impugnação total em 28/08/2015, fls. 02,
alegando a improcedência da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013
(DOU 25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/Fortaleza.”
A 1a Turma da DRJ/FOR julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito
tributário lançado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
II-MÉRITO
II-A) Os Documentos Anexados ao Processo pela Recorrente e sua Análise pela Decisão
Recorrida
A análise do processo administrativo n 11080.7286470/2015-68 denota que a
Recorrente caiu em malha, quando restou intimada a comprovar as informações por si
lançadas em sua Declaração de Imposto de Renda.
Assim é que, conforme consta à fls. 24/29 dos autos, a Recorrente apresentou
documentação onde comprova que vive em união estável com o Sr. Luiz Barney Balduzzi
Pavan, e recibo anual, relativo às suas consultas com psicólogo.
Em seguida, a Recorrente recebeu o Termo de Intimação n° 134/2015 (fl. 30), onde
lhe foi solicitado apresentar "Documento emitido pelo profissional Luisa Maria Nunes
Viera Rizzo informando quem foi o beneficiário dos serviços declarados no ano-calendário
de 2012 (DIRPF 2013) da contribuinte" e a documentação (cheques, fatura de cartão de
credito, etc.) comprovando o pagamento da profissional da área da psicologia, Sra.Luisa.
Modo contínuo, com a finalidade de atender ao referido Termo de Intimação, a
Recorrente apresentou à fls. 33/60 dos autos do processo, extensa documentação
comprovando os pagamentos efetivados à Sra. Luisa, constantes de cópia dos canhotos
dos cheques emitidos, cópia dos recibos expedidos pela Sra. Luisa (agora discriminados
mês a mês, conforme orientado pela RFB em Porto Alegre) e cópias dos cheques nominais
expedidos em prol da Sra. Luisa para pagamento das consultas psicanalíticas, com a
devida comprovação da respectiva compensação (ver carimbos do Banco).
Veja-se que os recibos mencionam que os valores foram recebidos da Recorrente,
v.g.: "Recebi de Lúcia Snerb", razão pela qual entendeu serem estes documentos (os
recibos mês a mês) suficientes para comprovar "quem foi o beneficiário dos serviços
declarados no ano-calendário de 2012 (DIRPF 2013) da contribuinte".
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
4
Com efeito, se os recibos estão em nome da Recorrente, e os pagamentos
também foram efetivados nela Recorrente, é de se entender que, por óbvio, é essa (a
Recorrente) quem é beneficiária dos serviços psicanalíticos prestados.
No caso, seria necessário outro método de comprovação, por óbvio e tão somente,
se fosse outra, que não a Recorrente, a pessoa beneficiada pela prestação dos serviços
psicanalíticos.
Todavia, em que pese a extensa documentação apresentada pela Recorrente, a
mesma não foi aceita, tendo sido lavrada Notificação de Lançamento de IRPF entregue em
data de 07/08/2015 (autos, tis. 4/9).
Cientificada da Notificação de Lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
(autos, fl. 2, petição de 28/08/2015), porém a mesma não foi devidamente analisada pela
decisão recorrida que, mais, não apreciou toda a documentação que instrui o presente
processo, desconsiderando boa parte dos elementos apresentados pela Recorrente no
decorrer do processo de fiscalização.
No que se refere aos pagamentos de serviços de psicologia/psicanalíticos, veja-se a
documentação anexada pela Recorrente.
Consta nos autos do processo (fl. 27) recibo expedido pela Sra. Luisa Maria Rizzo,
datado de 27/12/2012, relativo a todas as consultas psicanalíticas realizadas pela
Recorrente no ano de 2012, no montante total de R$ 14.769,00.
Após, em razão de aconselhamento do setor de atendimento da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre, este recibo anual foi desmembrado em recibos mensais,
apresentados juntamente com os comprovantes de pagamento.
À fls. 10/23 dos autos, constam os recibos relativos às consultas psicanalíticas da
Recorrente, mês a mês, mais os canhotos dos respectivos cheques emitidos.
Já à fls. 36/59 dos autos foram anexados os canhotos dos cheques, os recibos, e
cópia dos próprios cheques, nominais a Sra. Luisa Maria Rizzo e com a comprovação de
sua devida compensação!
A fls. 60 dos autos foram anexados ainda extratos bancários da conta da
Recorrente comprovando a compensação de parte dos cheques.
Considerando então os comprovantes de pagamento dos serviços psicanalíticos
mais completos anexados ao processo 11080.728647/2015-68, quais sejam, aqueles
constantes à fls. 36/59, temos o quanto segue:

Comparando-se os recibos emitidos pela profissional Luisa Maria Rizzo com os
cheques nominais a esta mesma pessoa que possuem a devida comprovação de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
5
compensação (autos, fis. 36/59). verifica-se que a diferença de valores c mínima,
equivalente a R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
A decisão recorrida, por sua vez, deixou de analisar toda a documentação
constante dos autos, em especial os recibos e cheques nominais compensados de fls.
36/59 dos autos, que comprovam os pagamentos de despesas de consultas
psicanalíticas da Recorrente para a profissional Luisa Maria Rizzo.
Com efeito, a decisão proferida, que, frise-se. mais parece uma decisão "padrão"',
refere legislação e jurisprudência deste CARF - que ao contrário do que faz parecer, é
favorável à Recorrente, e não desfavorável à esta - para ao final dispor que a mesma
(Recorrente) não comprovou por meio de documentos expedidos pela Sra. Luisa Maria
Nunes Vieira Rizzo (prestadora dos serviços de psicologia), ter sido a beneficiária dos
serviços prestados.
Ora, não há como a Recorrente concordar com tal afirmativa da decisão recorrida,
visto que os recibos emitidos onde consta o nome da Recorrente, juntamente com os
cheques de lavra da Recorrente tendo como beneficiária a Sra. Luisa, e cuja
compensação foi devidamente demonstrada (autos, fls. 36/59), comprovam de forma
inequívoca a prestação dos serviços!
Não poderia o órgão julgador de primeira instância se limitar a uma solicitação da
Fiscalização que não passa de mera formalidade, quando teve ao seu dispor amplo
material probatório (recibos e cheques compensados de fls. 36/59) que comprovam a
prestação dos serviços.
A própria jurisprudência apresentada na decisão recorrida (fls. 83/84) permite essa
flexibilização na apreciação das provas. Não é porque a Recorrente deixou de apresentar
uma mera declaração da prestadora dos serviços de psicologia, que poderia a decisão de
primeira instância desconsiderar todos os demais materiais de prova constantes dos autos
do processo, em especial a documentação de fls. 36/59.
Reitere-se que a solicitação do Termo de Intimação 135/2015: "Documento emitido
pelo profissional Luisa Maria Nunes Viera Rizzo informando quem foi o beneficiário dos
serviços declarados no ano-calendário de 2012 (DIRPF 2013) da contribuinte" pode muito
bem ser suprimido pelos recibos anexados ao processo, ainda mais quando os
pagamentos estão comprovados pelos cheques emitidos pela Recorrente (devidamente
compensados) e extratos bancários! Ora, recibo não é um documento? A Recorrente
entende que sim!
II-B) Nulidade da Decisão Proferida - Princípio da Verdade Material - Apresentação de
Novos documentos
Verifica-se a flagrante nulidade da decisão de primeira instância, visto que a
mesma não analisou todo o escopo probatório objeto do processo ora levado ao crivo de
V.Sas.
Neste ponto, não restam dúvidas de que este CARF tem a opção de anular a
decisão recorrida determinando que o presente feito seja novamente enviado à primeira
instância de julgamento para que uma nova decisão seja proferida, com a análise de todas
as provas constantes dos autos.
A jurisprudência administrativa, quanto à nulidade da decisão administrativa de
primeira instância por cerceamento de defesa, é farta, aplicando-se por completo ao caso
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
6
ora em questão. Veja-se, quanto ao ponto, como já decidiu o CARF (ou o Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda): (...)
Dessa forma, não restam dúvidas de que tem esta Câmara julgadora a opção de
declarar a nulidade do acórdão recorrido, devido à preterição da ampla defesa e do
contraditório, e a supressão do devido processo legal no julgamento do processo
administrativo tributário, determinando seja remetido o processo novamente à primeira
instância para que uma nova decisão seja proferida, com a análise de todas as provas
constantes do processo.
Porém, tem este d. CARF, também, a opção de já analisar o mérito do lançamento
ora contestado, com base nas razões de fato e de direito constantes do presente recurso,
com base nas provas apresentadas nos autos, em especial os recibos expedidos pela Sra.
Luisa e com os cheques compensados de fls. 36/59, e com base nos documentos que, com
escopo no princípio da verdade material, vem apresentar.
Embora a Recorrente entenda que os recibos e cheques compensados constantes à
fls. 36/59 do presente processo sejam suficientes para comprovar a prestação dos serviços
de psicologia/psicanálise, com base no princípio da verdade material pede vénia para
anexar os seguintes documentos:
Declaração expedida pela Sra. Luisa Maria Nunes Vieira Rizzo dispondo que os
serviços de psicologia/psicanálise por si prestados o foram em prol da Recorrente; e,
Extratos expedidos pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando a
compensação da maioria (8 cheques) emitidos em prol da prestadora de serviços de
psicologia, Sra. Luisa Maria Nunes Vieira Rizzo, constantes à fls. 36/59 dos autos, e
referidos no presente recurso.
Salienta a Recorrente que houve ainda um pagamento com cheque de sua conta do
Banco do Brasil, cuja compensação restou devidamente demonstrada à fl. 55 dos autos.
Refere ainda que eventuais diferenças havidas no que se refere aos recibos e pagamentos
em cheque (R$ 480,00) provavelmente foram pagas em dinheiro, visto que a Recorrente é
dentista e muitas vezes é remunerada em espécie, podendo ter pago a Sra. Luisa, em
alguma ocasião, em dinheiro.
II-C) Comprovação da Dependência do Sr. Luiz Barney Balduzzi Pavan
No que se refere à comprovação da dependência do Sr. Luiz Barney Balduzzi Pavan,
para fins de consideração das despesas com plano de saúde (UNIMED) que foram
suportadas pela Recorrente, informa esta última que embora o mesmo não tenha
constado como seu dependente na Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2013,
a farta documentação anexada ao presente feito comprova as suas alegações.
À fls. 25/29 dos autos a Recorrente apresenta contas de concessionárias
comprovando que o Sr. Luiz reside no mesmo endereço. Da mesma forma, apresenta
certidão de nascimento do seu filho, cujo o pai é o Sr. Luiz.
Estes elementos comprovam que a Recorrente vive em união estável com o Sr.
Luiz, e assim permitem que este seja considerado seu companheiro e dependente para
fins do imposto de renda.
No caso, a falha de preenchimento da declaração do imposto de renda é suprimida
pelos documentos comprobatórios de fls. 25/29, que por sua vez devem ser devidamente
considerados por este d. Conselho (CARF).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
7

IV - PEDIDO
Não merece prosperar a decisão de primeira instância quando deixa de analisar
todos os argumentos e documentos apresentados em sede de impugnação pela
Recorrente, situação esta que, inclusive, pode vir a acarretar a sua nulidade, com o envio
do processo novamente à primeira instância de julgamento, para que outra decisão venha
a ser proferida, enfrentando todas as questões de mérito apresentadas em sede de
impugnação.
Todavia, tem este CARF a opção de já apreciar o lançamento efetivado, com análise
de toda a documentação comprobatória constante do presente processo, em especial os
recibos e cheques compensados constantes à lis. 26/59, que juntamente com a
Declaração e extratos anexados no presente recurso, comprovam que a Recorrente
efetivamente tomou e pagou serviços de psicanálise/psicologia para a Sra. Luisa Maria
Nunes Vieira Rizzo, tendo direito a lançar tais despesas em sua declaração de IRRF do ano
de 2013.
Da mesma forma, devem ser considerados os documentos que comprovam a
coabitação e a dependência para com o Sr. Luiz Barney Balduzzi Pavan.
Face ao todo exposto, é a presente para requerer:
a) seja recebido e devidamente apreciado o presente Recurso Voluntário;
b) seja provido o presente Recurso Voluntário c efetivada a reforma dadecisão recorrida,
para que, com base na prova dos autos e nos argumento apresentados nopresente
recurso voluntário, seja julgado totalmente improcedente o Auto de Lançamento
oracombatido, objeto do processo administrativo n° 11080.728647/2015-68, com a
necessáriadesconstituição do crédito tributário indevidamente constituído, para que ao
caso seja aplicadaa almejada e costumeira.”
Ocorre que em, 18 de janeiro de 2024, a 3a Turma Extraordinária desta 1a Seção de
Julgamento, entendeu por bem converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
(Resolução no 1003-000.454 para que os documentos carreados em sede recursal fosse
analisados.
Às e-fls. 134 foi prolatado despacho em que a autoridade administrativa considerou
que considerando que foram juntados todos os documentos probatórios para julgamento do
recurso, dando encaminhamento para isso.
Já às e-fls. 138 foi dada vista à Recorrente para manifestar-se a respeito. Segue
reproduzida a intimação:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
8

Porém, a Recorrente manteve-se silente mesmo com a intimação realizada na data
de 30/10/2024 (e-fls. 139).
Assim, os autos retornaram a este Conselho dar prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
PRELIMINARMENTE
A Recorrente, em preliminar recursal, alegou a nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de que não teria havido análise de todo o escopo probatório objeto do processo em
questão.
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece
acolhida, pois a alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria:

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
9
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(Destacou-se)
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por fim, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz requisitos do
auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Apresentada a referida legislação verifica-se que, in casu, nenhuma das hipóteses
de nulidade restou configurada. Afinal, a decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
10
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Veja que o enfrentamento das questões na peça de defesa pela Recorrente denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em tempo, as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Outrossim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na
espécie vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a
jurisdição foi prestada (...) mediante decisão suficientemente motivada, não
obstante contrária à pretensão do recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o órgão judicante não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte
fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI 690.504 AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j.
13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 28-
2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, j.
17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010.
Em suma, está claro que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não condiz
com a realidade a alegação da Recorrente.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
11
MÉRITO
Conforme já relatado, em desfavor da Recorrente foi lavrada a Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 03/08, relativo ao ano-calendário de
2012, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total de R$
7.224,25, incluindo multa de ofício e juros de mora, ante a constatação de dedução indevida a
título de despesas médicas por falta de comprovação, consoante abaixo discriminado (e-fls. 5):

Sobre a questão, segue excerto do voto condutor da decisão de piso:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se
na Lei 9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de
renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão
apresentar, à Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as
informações relativas à apuração do imposto. É dispensada a juntada de
documentos à declaração, devendo, contudo, o contribuinte mantê-los em boa
guarda, pois poderão ser necessários para comprovar as informações prestadas,
em procedimento de revisão da declaração ou de fiscalização, que venha se
realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de
rendimentos, dispõe sobre a base de cálculo do tributo, que se determina,
basicamente pela diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções
estabelecidas em seu inciso II:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
12
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que,
interpretada conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite
concluir que, de modo geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a
finalidade de manter ou restaurar a saúde do contribuinte e de seus dependentes,
quando correspondentes a serviços prestados pelos profissionais na mencionada
alínea indicados, ou a aquisição dos serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o
(...)
II –
(...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(...)"
Como destacado, o aproveitamento das despesas independe de
comprovação prévia, ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo
isto ocorrer, deverá o contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas
declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega
algum fato deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado,
limitar-se a permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que
inicialmente informou as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando
instado a comprová-las, para usufruir das correspondentes deduções.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
13
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no
9.250/1995:
“Art. 8 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). § 1o - O disposto neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em
moeda nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução
de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em
laudo médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes
físicos ou mentais.
§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento
geriátrico só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for
qualificado como hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
14
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, §3o).”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e §
3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos
pelos profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto
de Infração, pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do
RIR/1999, quando as deduções forem exageradas, exigir outros meios
complementares de provas em relação a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena
liberdade de apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-
Lei no 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a
aceitação da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor
envolvido, pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles
contidas, não dos fatos declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de
documentos, sejam os recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais,
não podem ser opostas, incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios
mecanismos e poderes. O Código Civil, por seu turno, regula as relações entre
particulares. Assim, quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para
que um documento seja considerado prova de quitação, o faz tendo em vista a
oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em relação à
Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o artigo
219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-
se verdadeiras em relação aos signatários”. (o grifo é nosso).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
15
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito
ativo da obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e
completamente independente daquela entre os signatários.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde e odontológicos mais
onerosos correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso,
precedidos por exames laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível
afirmar que, em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou
cartão de crédito, por questões de segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto,
deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em
regra, é viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
complementares ao recibo de pagamento.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do
contribuinte e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o
não cabimento das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas da imprestabilidade dos
recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar elementos que dirimam
qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes
ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos
legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os
pagamentos com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso
tenha intenção de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a
envolver não apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse
sentido, deve acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da
efetividade do serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da
prova da regularidade da dedução pleiteada, ao contrário do que alega a
impugnante. A situação torna-se ainda mais complexa quando o interessado alega
ter efetuado pagamento em dinheiro, como é o caso. Nada impede que o faça,
mas é razoável admitir que o fato é de difícil comprovação.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250,
de 1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
16
recibo tenha o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se
aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na
documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e
comprovação dos pagamentos.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto,
mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço,
quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei
9.250, de 1995. Documentos, de natureza particular, por si sós, podem não ser
suficientes para a comprovação do efetivo pagamento.
Em situação similar, pode-se citar, a título ilustrativo, jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais: (...)
Ultrapassadas as preliminares anteriormente apresentadas, passa-se a
análise da documentação acostada pelo(a) impugnante.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas,
o recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas
fiscais dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à
Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo
pagamento. No caso, a Autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do
efetivo pagamento, que corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação
de uma dedução de despesa médica.
Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de
comprovação de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de
valores e datas, ou aproximações razoáveis, com a movimentação observada nos
extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos
apresentados e os saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de
comprovação da efetividade dos pagamentos.
A matéria em foco já está sedimentada no entendimento administrativo,
podendo ser destacados, para ilustração, os seguintes ensinamentos estampados
nas ementas de Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes: (...)
Conforme Termo de Intimação Fiscal, o(a) contribuinte foi intimado(a) a
apresentar, além de outros, os seguintes documentos:
Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
17
Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de
saúde com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Passa-se à análise do(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a) interessado(a)
para elidir a exigência fiscal:
LUISA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO (R$ 14.769,00):
O Termo de intimação às fls. 33, solicitou expressamente:
"a) Documento emitido pelo profissional LUISA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO
informando quem foi o beneficiário dos serviços declarados no ano-
calendário de 2012 (DIRPF 2013) da contribuinte." (grifei)
A contribuinte não logrou comprovar o solicitado.
UNIMED: Aceita a dedução no dependente GABRIEL SPERB PAVAN (R$
1.619,76).
Mantém-se a glosa do companheiro LUIZ BARNEY BALDUZZI PAVAN por
constar como dependente na DIRPF/2013.
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se
analisa, mantendo integralmente o crédito tributário exigido na Notificação de
Lançamento acostada às fls. 03/08.”
Em sede recursal, a Recorrente discordando do procedimento de ofício, apresentou
suas alegações e carreou aos autos documentos complementares no sentido de corroborar seus
argumentos. Assim, suprindo a ausência documental ali registrada, carreou aos autos os
documentos às e-fls. 109-113.
Analisando a questão, a legislação e os documentos carreados aos autos, entendo
assistir, parcialmente, razão à Recorrente. Explico.
Consoante já explicado, a lide restringe-se à constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, ano-calendário de 2012, que deu origem ao lançamento para cobrança
suplementar, de IRPF, no valor total de R$ 7.224,25, incluindo multa de ofício e juros de mora.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
18
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Verifica-se que a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF
relativamente ao próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação
ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou
tratamentos médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas
para fins de apuração do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados
aos profissionais de saúde que menciona e a hospitais, bem como de despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, desde que devidamente comprovados. Coerentemente,
também os textos do art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art. 43 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física
- Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br),
esclarece que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas
comprovadas independentemente da especialidade, inclusive as relativas à
realização de cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir,
manter ou recuperar a saúde, física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo
parcialmente (sublinhou-se):
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
19
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS 349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis
na Declaração de Ajuste Anual? As despesas médicas ou de hospitalização
dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu
próprio tratamento ou o de seus dependentes relacionados na Declaração de
Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes
de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu. Admite-se que, na falta de documentação, a comprovação
possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o
pagamento. Conforme previsto no art. 73 do RIR/1999, a juízo da autoridade
fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, e,
portanto, poderão ser exigidos outros elementos necessários à comprovação da
despesa médica.
Portanto, a legislação tributária permite a dedução, na declaração de rendimentos,
dos pagamentos efetuados pela Recorrente a título de despesas médicas somente quando em
benefício próprio ou de seus dependentes.
Tem-se que a Recorrente pode deduzir da base de cálculo de IRPF os valores
efetivamente pagos a título de despesas médicas, pois são dedutíveis na declaração os valores
pagos de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes. A premissa é de que “na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção” (art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Para comprovação de suas alegações, a Recorrente apresentou, como provas de
pagamento, os recibos fornecidos pelos profissionais prestadores dos serviços, os quais foram
considerados insuficientes para a aceitação da referida dedução no montante declarado, levando
em conta o valor envolvido, pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles
contidas, não dos fatos declarados.
Da decisão de piso já transcrita integralmente, pinça-se o seguinte trecho:
“Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a
aceitação da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
20
envolvido, pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles
contidas, não dos fatos declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de
documentos, sejam os recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais,
não podem ser opostas, incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios
mecanismos e poderes. O Código Civil, por seu turno, regula as relações entre
particulares. Assim, quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para
que um documento seja considerado prova de quitação, o faz tendo em vista a
oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em relação à
Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o artigo
219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002) – (...).
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
devidos efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os
pagamentos com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso
tenha intenção de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a
envolver não apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse
sentido, deve acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da
efetividade do serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da
prova da regularidade da dedução pleiteada, ao contrário do que alega a
impugnante. A situação torna-se ainda mais complexa quando o interessado alega
ter efetuado pagamento em dinheiro, como é o caso. Nada impede que o faça,
mas é razoável admitir que o fato é de difícil comprovação.
(...)
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas,
o recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas
fiscais dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à
Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo
pagamento. No caso, a Autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
21
efetivo pagamento, que corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação
de uma dedução de despesa médica.
Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de
comprovação de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de
valores e datas, ou aproximações razoáveis, com a movimentação observada nos
extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos
apresentados e os saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de
comprovação da efetividade dos pagamentos.
(...)
Conforme Termo de Intimação Fiscal, o(a) contribuinte foi intimado(a) a
apresentar, além de outros, os seguintes documentos:

Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.

Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de
saúde com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Passa-se à análise do(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a) interessado(a)
para elidir a exigência fiscal:
LUISA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO (R$ 14.769,00):
O Termo de intimação às fls. 33, solicitou expressamente:
"a) Documento emitido pelo profissional LUISA MARIA NUNES VIEIRA RIZZO
informando quem foi o beneficiário dos serviços declarados no ano-
calendário de 2012 (DIRPF 2013) da contribuinte." (grifei)
A contribuinte não logrou comprovar o solicitado.
UNIMED: Aceita a dedução no dependente GABRIEL SPERB PAVAN (R$ 1.619,76).
Mantém-se a glosa do companheiro LUIZ BARNEY BALDUZZI PAVAN por constar
como dependente na DIRPF/2013.
Verifica-se, pois, que a decisão recorrida considerou que os recibos exibidos eram
insuficientes para fins de comprovação de despesas médicas, explicitando os documentos que
poderiam ter sido carreados aos autos para complementação do conjunto probatório das
alegações da Recorrente. Em verdade, conforme a Súmula CARF no 180, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Assim, a Recorrente, dialogando com a decisão de piso, por ocasião do recurso
voluntário, apresentou os seguintes documentos :
 Declaração expedida pela Sra. Luísa Maria Nunes Vieira Rizzo
dispondo que os serviços de psicologia/psicanálise por si prestados
o foram em prol da Recorrente; e,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
22
 Extratos expedidos pela Caixa Econômica Federal - CEF,
comprovando a compensação da maioria (8 cheques) emitidos em
prol da prestadora de serviços de psicologia, Sra. Luísa Maria Nunes
Vieira Rizzo, constantes à fls. 36/59 dos autos, e referidos no
presente recurso.
A Recorrente ainda explicou que:
 Consta nos autos do processo (e-fl. 27) recibo expedido pela Sra.
Luisa Maria Rizzo, datado de 27/12/2012, relativo a todas as
consultas psicanalíticas realizadas pela Recorrente no ano de 2012,
no montante total de R$ 14.769,00. Após, em razão de
aconselhamento do setor de atendimento da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre, este recibo anual foi desmembrado em
recibos mensais, apresentados juntamente com os comprovantes
de pagamento.
 À fls. 10/23 dos autos, constam os recibos relativos às consultas
psicanalíticas da Recorrente, mês a mês, mais os canhotos dos
respectivos cheques emitidos.
 Já à fls. 36/59 dos autos foram anexados os canhotos dos cheques,
os recibos, e cópia dos próprios cheques, nominais a Sra. Luísa
Maria Rizzo e com a comprovação de sua devida compensação!
 Às fls. 60 dos autos foram anexados ainda extratos bancários da
conta da Recorrente comprovando a compensação de parte dos
cheques.
A Recorrente também promoveu à confecção de uma tabela discriminando, de
forma mais organizada, os comprovantes de pagamento dos serviços psicanalíticos constantes à
fls. 36/59:

Comparando-se os recibos emitidos pela profissional Luisa Maria Rizzo com os
cheques nominais a esta mesma pessoa que possuem a devida comprovação de compensação
verifica-se uma diferença mínima de valores, equivalente a R$ 480,00.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
23
Dessa forma, entendo que tais documentos juntados aos autos são suficientes para
suprir a insuficiência probatória consignada no acórdão de piso e que foram cumpridos todos os
requisitos legais necessários para a validade dos recibos apresentados (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei
9.250, de 1995). Destaque-se que foi apresentado pela profissional, Luísa Maria Nunes Vieira Rizzo
(CPF 316.644.070-49) documento informando o beneficiário dos serviços prestados, que, no caso
foi a Recorrente.
Logo, restou comprovada que as despesas médicas declaradas (no valor total de R$
14.769,00) pela Recorrente, foram corretamente deduzidas, devendo ser excluídas no cômputo do
IRPF devido.
Por outro lado, deve ser mantida a desconsideração das despesas declaradas com a
UNIMED PORTO ALEGRE, relativamente ao companheiro da Recorrente (Sr. Luiz Barney Balduzzi
Pavan) no valor de RS 3.161,70 , por referir-se a beneficiário que não consta como dependente na
DIRPF da Recorrente.
Ora, a inclusão de dependente é uma opção da Recorrente. No caso em tela, não
pode ser considerado o valor de despesas médicas pleiteado referente a pessoa não relacionada
como dependente na Declaração de Ajuste Anual.
Ademais, não há que se falar em erro de fato no preenchimento de Declaração de
Ajuste Anual e, portanto, inaplicável ao caso o disposto no § 2o, do art. 147, do Código Tributário
Nacional (CTN).
A legislação tributária permite a dedução, na declaração de rendimentos, dos
pagamentos efetuados pela Recorrente a título de despesas médicas somente quando em
benefício próprio ou de seus dependentes. Somente cabe deduzir o valor de despesas médicas da
base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada como dependente na
Declaração de Ajuste Anual quando comprovado.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.269 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728647/2015-68
24
DISPOSITIVO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para:

a) deduzir o valor comprovado de despesas médicas da Recorrente da base de
cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2012ç
b) manter a glosa da despesa com declaradas com a UNIMED PORTO ALEGRE,
relativamente ao companheiro da Recorrente (Sr. Luiz Barney Balduzzi Pavan)
no valor de RS 3.161,70, por referir-se a beneficiário que não consta como
dependente na DIRPF.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 167
DF CARF MF
Original